Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011327-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA HELENA DE BRITO MORAES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Helena de Brito Moraes, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado se Segurança n. 1018551-07.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a sua nomeação ao cargo de Técnico de Nível Superior – Fonoaudiólogo.
A Agravante sustenta, em síntese, que, em julho de 2019, se inscreveu no concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico de Nível Superior – Fonoaudiólogo, no município de Cuiabá.
Diz que foi classificada em 2o (segundo) lugar e, durante o prazo de validade do concurso, o Agravado realizou um Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários Imediatos e Formação de Cadastro de Reserva, conforme o Edital n. 005/2019/GS/SME, com vagas para o mesmo cargo em que a Agravante foi aprovada, tendo sido realizada, consequentemente, duas contratações temporárias, cujos profissionais passaram a exercer as mesmas atividades inerentes ao cargo para o qual prestou o concurso.
Afirma que as mencionadas contratações demonstram a necessidade de o Agravado em prover os cargos do quadro da carreira de Fonoaudiólogo, além de entender configurada a sua preterição, o que faz surgir o seu direito subjetivo à nomeação para aquele cargo.
Pede a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja determinada a sua nomeação e posse ao cargo pretendido.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que a Agravante foi aprovada dentro número de vagas ofertadas pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, porque, oferecidas 04 (quatro) vagas para o referido cargo, ela obteve a 2a (segunda) colocação.
Sucede que, na hipótese dos autos, o writ foi impetrado ainda dentro do prazo de validade do certame, não possuindo a Agravante direito subjetivo à nomeação imediata, tendo em vista a discricionariedade da administração pública em relação ao momento adequado para esse ato.
Demais disso, a contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, além de não ser destinada ao preenchimento dos cargos de provimento efetivo, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, o que afasta a incidência da Súmula 15/STF.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público - dentro do número de vagas previstas no edital - não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas. 2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).
Nesse contexto, à míngua de elementos que comprovem, de plano, a ilegalidade nas contratações temporárias, falece, a princípio, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida pela Agravante Ana Helena de Brito Moraes.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.